Tribunal: TJDFT
Processo: 0723834-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723834-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Oliveira e Fassina Editora e Artes Gráficas Limitada Rinaldo de Oliveira e Silva Lorena Fassina de Oliveira e Silva Brasilseg Companhia de Seguros Embargados: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A Brasilseg Companhia de Seguros Rinaldo de Oliveira e Silva Oliveira e Fassina Editora e Artes Gráficas Limitada Lorena Fassina de Oliveira e Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rinaldo de Oliveira e Silva e outros e pela sociedade empresária Brasilseg Companhia de Seguros contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelos primeiros embargantes (Id. 63551453). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator